Tribunal: TJSP
Processo: 0007635-17.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007635-17.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante WILLIAN
APARECIDO ROSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para aplicar em relação ao crime de
furto simples o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, e condenar
definitivamente Willian Aparecido Rosa dos Santos, à pena de às penas de às penas
de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, aplicando-se a suspensão
condicional da pena, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo
período de dois anos, mediante as seguintes condições: proibição de frequentar casas
de jogos, casas noturnas e bares; não se embriagar; proibição de se ausentar da
Comarca onde reside por mais de quinze dias sem autorização do Juízo;
comparecimento pessoal e obrigatório mensal em Juízo para justificar suas
atividades e não tornar a delinquir, dando-o como incurso no art. 129, § 9o
do Código Penal, e à pena de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o
como incurso no artigo 155, "caput" e § 2.o do Código Penal. Ficam mantidos os
demais termos da r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073 -Voto no 24237
2
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073
Apelante: Willian Aparecido Rosa dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 24237
Lesão
Corporal

Violência
doméstica

e Furto simples Recurso defensivo requerendo
absolvição por insuficiência de provas pelo
cometimento do crime de lesão corporal e o
reconhecimento do privilégio, com a aplicação da
pena de multa para o crime de furto simples
Provas isentas e francamente incriminadoras,
comprovando a autoria delitiva, consubstanciada
nas declarações da vítima e nos depoimentos das
testemunhas de acusação Réu Revelia declarada,
não trazendo aos autos a sua versão acerca dos fatos
Penas fixadas com critério Crime de furto -
Reconhecimento do privilégio, nos termos do art.
155, § 2o, do Código Penal, em vista da
primariedade do réu e do pequeno valor da coisa
Aplicação da pena de multa Parcial provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 118/120, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado WILLIAN APARECIDO ROSA
DOS SANTOS, às penas de às penas de 03 (três) meses de detenção,
em regime aberto, aplicando-se a suspensão condicional da pena,
suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo período de
dois anos, mediante as seguintes condições: proibição de frequentar
casas de jogos, casas noturnas e bares; não se embriagar; proibição de
se ausentar da Comarca onde reside por mais de quinze dias sem
autorização do Juízo; comparecimento pessoal e obrigatório mensal em
Juízo para justificar suas atividades e não tornar a delinquir, dando-o
como incurso no art. 129, § 9o do Código Penal, e às penas de 01 (um)
ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073 -Voto no 24237
3
no piso mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída, e em prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, dando-o como incurso no
art. 155, “caput”, do Código Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 125), apresentando suas razões recursais, (fls. 130/138),
requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de provas pelo
cometimento do crime de lesão corporal e o reconhecimento do
privilégio, com a aplicação da pena de multa para o crime de furto
simples.

Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 142/145), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 155/157), manifestou-se pelo seu provimento, reformando-se a
r. sentença para absolver o réu por insuficiência de provas.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas
incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal
do apelante, de modo que a sua condenação, pela prática dos crimes de
lesão corporal e furto simples, era mesmo de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073 -Voto no 24237
4
No tocante ao crime de lesão corporal, como bem
asseverado na r. sentença recorrida, o réu com animus laedendi causou
na vítima lesões corporais de natureza leve.
Quanto ao crime de furto, comprovado que o réu
subtraiu os objetos descritos na denúncia.
Com efeito, a prova constante nos autos autoriza a
condenação pelo delito de lesão corporal, ante as seguras e coerentes
declarações da vítima e depoimentos da testemunha de acusação,
relatando que o réu a lesionou.
Dessa maneira, a vítima Agnes Aparecida Laureano
Rosa declarou em juízo, que o réu, seu ex-companheiro, foi até a sua
residência e a agrediu com um soco no rosto, sem qualquer motivo
aparente, e após isso saíram do local. Posteriormente, o réu retornou a
sua residência e subtraiu dois aparelhos celulares que pertenciam ao seu
genitor e um tablet da sua sobrinha, alguns documentos que lhe
pertenciam e outros da sua genitora. Acrescentou que a sua avó
presenciou o crime de furto praticado pelo réu.
A testemunha Wagner José Rosa, ouvido em juízo,
afirmou que a vítima e o réu se desentenderam na data dos fatos e que
ele subtraiu dois aparelhos celulares e um tablet e não os devolveu mais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073 -Voto no 24237
5
A testemunha Vanilda Rosa Jacinto, ouvida em juízo,
disse que a sua cunhada lhe pediu para verificar se estava tudo bem
porque o réu havia agredido a vítima e soube que ele subtraiu alguns
objetos da residência dela.
O réu Willian Aparecido Rosa dos Santos teve
declarada a sua revelia, (fls. 115), não trazendo aos autos a sua versão
acerca dos fatos.
O laudo de fls. 110 atesta as lesões sofridas pela vítima.
Quanto ao crime de furto simples a materialidade
delitiva é comprovada através do boletim de ocorrência, (fls. 05/07),
auto de avaliação indireta, (fls. 29), e pela prova oral produzida no
decorrer da persecução penal.
Essas são as provas que incriminam o apelante,
porquanto as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas
de acusação, comprovam que foi o autor dos crimes de lesão corporal e
furto simples.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073 -Voto no 24237
6
ilicitude, de rigor a sua condenação.
Portanto, a r. sentença de modo correto condenou o
réu pela prática dos crimes de lesão corporal e furto simples.
Quanto a pena do crime de lesão corporal, deve ser
mantida, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes
circunstância agravantes e atenuantes, e causas de aumento e de
diminuição de pena, mantendo-se a suspensão condicional da pena
aplicada na r. sentença recorrida.
Porém, deve-se dar provimento ao recurso defensivo
para reconhecer o privilégio referente ao crime de furto simples.
Com efeito, verifica-se ser o réu primário e que os
objetos subtraídos foram avaliados em R$ 500,00 (quinhentos) reais,
possibilitando reconhecer as coisas como de pequeno valor, aplicando-
se o privilégio, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal.
E, aplicando-se o furto privilegiado, a pena privativa
de liberdade deve ser afastada, aplicando-se ao apelante a pena de
multa, consistente no pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso
mínimo legal.
Diante disso, a r. sentença acertadamente condenou o
réu pelos crimes de lesão corporal e furto simples, merecendo reforma
para reconhecer em relação ao crime de furto o privilégio, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007635-17.2017.8.26.0073 -Voto no 24237
7
do art. 155, § 2o, do Código Penal, mantida, no mais, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para aplicar
em relação ao crime de furto simples o privilégio previsto no art. 155, §
2o, do Código Penal, e condenar definitivamente Willian Aparecido
Rosa dos Santos, à pena de às penas de às penas de 03 (três) meses de
detenção, em regime aberto, aplicando-se a suspensão condicional da
pena, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo
período de dois anos, mediante as seguintes condições: proibição de
frequentar casas de jogos, casas noturnas e bares; não se embriagar;
proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de quinze
dias sem autorização do Juízo; comparecimento pessoal e obrigatório
mensal em Juízo para justificar suas atividades e não tornar a delinquir,
dando-o como incurso no art. 129, § 9o do Código Penal, e à pena de
10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
artigo 155, “caput” e § 2.o do Código Penal. Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida.
FERNANDO SIMÃO
Relator